Tribunal: TJES
Processo: 5003789-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003789-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de capacidade processual da empresa executada. A decisão de primeira instância considerou que a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da ação, configurou dissolução regular, o que impediria o redirecionamento do feito aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a baixa de pessoa jurídica por "liquidação voluntária", com a existência de débitos tributários pendentes, configura dissolução regular, acarretando a extinção da capacidade processual, ou se caracteriza dissolução irregular da sociedade, apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução de uma pessoa jurídica é um procedimento complexo que não se conclui com a mera baixa registral, exigindo uma fase de liquidação para a satisfação do passivo. A personalidade jurídica subsiste para os fins de liquidação até que esta se conclua, conforme o art. 51 do Código Civil.

A baixa da empresa com débitos fiscais pendentes, ainda que sob a rubrica de "liquidação voluntária", constitui infração à lei por inobservância ao procedimento de liquidação previsto nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

A conduta de encerrar as atividades empresariais sem a quitação do passivo tributário se amolda à hipótese de dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN.

Segundo a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 630, em execução fiscal, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

O registro do distrato social na Junta Comercial ou a baixa no CNPJ não comprovam, por si sós, a regularidade da dissolução se remanescem débitos, incumbindo ao sócio-gerente o ônus de provar que o encerramento das atividades ocorreu com a satisfação do passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação de MUNICÍPIO DE VITÓRIA provido.

Tese de julgamento
:

A baixa de pessoa jurídica com débitos tributários pendentes, ainda que rotulada como "liquidação voluntária", presume-se como dissolução irregular por violação aos procedimentos legais de liquidação.

A presunção de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador à época do encerramento das atividades, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN e das teses firmadas nos Temas 630/STJ e 981/STJ.

Incumbe ao sócio-gerente o ônus da prova da regularidade da dissolução da sociedade, compreendida como a quitação do passivo, e não apenas o registro da baixa nos órgãos competentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 51, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112. Código de Processo Civil, arts. 110, 485, incisos IV e VI, 779, inciso II. Código Tributário Nacional, art. 134, inciso VII, art. 135, inciso III. Lei nº 6.830/80, art. 39. Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º. Lei Complementar nº 123/2016, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 630 (REsp n. 1.371.128/RS). STJ, Tema Repetitivo 981. STJ, Súmula 392. STJ, Súmula 430. STJ, REsp n. 2.136.530/SP. STJ, AgInt no AREsp n. 1.818.726/RJ. STJ, REsp n. 1.758.879/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003789-50.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CONECTE CONTABILIDADE LTDA – ME

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença de id. 15359738, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de CONECTE CONTABILIDADE LTDA - ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual da executada.

A sentença recorrida (id. 15359738) extinguiu o processo executivo com fundamento na ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. O douto Juízo a quo considerou que o ajuizamento da execução, em 24/08/2020, ocorreu em momento posterior à extinção da pessoa jurídica, que se deu por liquidação voluntária em 15/02/2018. Entendeu, assim, tratar-se de dissolução regular da sociedade empresária, o que não autorizaria o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, com base nas Súmulas 392 e 430 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, deixou de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 39 da Lei nº 6.830/80, e não fixou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 15359739), o Município de Vitória sustenta, em suma, que: (i) a baixa voluntária da empresa perante a Receita Federal não implica a extinção imediata de sua personalidade jurídica, a qual subsiste para os fins de liquidação até que esta se conclua, com a satisfação do passivo, conforme o art. 51 do Código Civil; (ii) a liquidação voluntária de uma sociedade empresária com a preterição de débitos tributários configura dissolução irregular, e não regular, por violação aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, que exigem a quitação do passivo como etapa indispensável do procedimento; (iii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 630, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em caso de dissolução irregular, sendo ônus do sócio comprovar a regularidade do encerramento das atividades, incluindo a quitação de todos os débitos; (iv) a responsabilidade dos sócios, em tal hipótese, decorre dos arts. 134, VII, do Código Tributário Nacional, 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2016; e (v) a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual pelos ex-sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento em face do sócio-administrador.

Ausentes
contrarrazões.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em perquirir se a baixa de pessoa jurídica por "liquidação voluntária", com a existência de débitos tributários pendentes, configura dissolução regular – como entendeu o juízo de primeiro grau, acarretando a extinção da capacidade processual e do feito executivo – ou se, ao revés, caracteriza dissolução irregular da sociedade, apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-administrador.

Após detida análise dos autos e da legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, entendo que a r. sentença merece ser anulada.

O cerne da controvérsia repousa na correta interpretação do que constitui a "regular" dissolução de uma sociedade empresária para fins de responsabilidade tributária. O juízo a quo fundamentou a extinção do feito na premissa de que a baixa da empresa por "liquidação voluntária", registrada perante a Receita Federal em 15/02/2018, antes do ajuizamento da ação (24/08/2020), seria suficiente para atestar a regularidade do ato e, por conseguinte, extinguir a capacidade postulatória da pessoa jurídica.

Contudo, tal conclusão, com a devida vênia, dissocia-se da melhor doutrina e da jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A dissolução de uma pessoa jurídica não é um ato singular que se exaure com o mero registro da baixa nos órgãos competentes. Trata-se de um procedimento complexo, que se desdobra em fases, sendo a liquidação etapa indispensável, na qual se realiza o ativo e, primordialmente, se satisfaz o passivo. O Código Civil é cristalino ao dispor sobre a matéria:

Art. 51.
Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. (...)
§ 3º
Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Art. 1.103.
Constituem deveres do liquidante: (...)
IV -
ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo,
pagar o passivo
e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

Da exegese dos dispositivos supracitados, conclui-se que a personalidade jurídica não se extingue de imediato com a deliberação dos sócios pela dissolução, mas subsiste justamente para garantir o adimplemento de suas obrigações, dentre as quais se inserem os débitos tributários. A "regularidade" do ato de dissolução, portanto, não é meramente formal, mas substancial, e pressupõe, inequivocamente, a quitação de todas as dívidas da sociedade.

A baixa da empresa com débitos fiscais pendentes, ainda que sob o rótulo de "liquidação voluntária", constitui, em verdade, uma infração à lei, especificamente aos ritos e formalidades previstos nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil. Tal conduta amolda-se à hipótese de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Esta é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 630), cuja tese é de observância obrigatória:

Tese (Tema 630/STJ):
"Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente."

No bojo do acórdão paradigma (REsp 1.371.128/RS), o Ministro Mauro Campbell Marques elucidou que a desobediência aos ritos de liquidação, que preveem o pagamento dos credores, caracteriza infração à lei,
restando, ademais, expressamente consignado na ementa que “
É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular,
em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência.
A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei
.
” (
STJ;
REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Não suficiente, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que o simples registro do distrato social na Junta Comercial ou a baixa no CNPJ não são suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade da dissolução se remanescerem débitos, incumbindo ao sócio-gerente o ônus de provar que o encerramento das atividades se deu de forma regular, com a integral satisfação do passivo.

Nesse exato sentido, colaciono recentíssimo
s
julgado
s
, que se amolda
m
com perfeição ao caso em tela:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III -
A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade.
(...) VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo,
na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA"
(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.) VII -
Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda
, afastando-se a ilegitimidade passiva.
É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas.
Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo. (STJ; REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DISTRATO COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM REALIZAÇÃO DO PASSIVO. CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I -
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada contra empresa extinta. Na sentença julgou-se extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, este teve seguimento negado. Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial. No STJ, em decisão monocrática da lavra do Min. Presidente desta Corte, não se conheceu do recurso, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o registro do distrato na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial, se não forem quitadas as dívidas da pessoa jurídica
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)
III - No caso dos autos, não houve a liquidação do passivo da sociedade empresária, conforme admitido pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em dissolução regular.
IV - Agravo interno provido. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.818.726/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Outros precedentes do STJ corroboram, de forma exauriente, a mesma tese: REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022; REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/6/2021;
AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

Logo, “
‘
o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão,
somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica
’ (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que ‘
o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar.
Com efeito,
a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos
’ (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).” (
STJ;
REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021.)

No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (id. 15359074) e a consulta ao CNPJ (id. 15359083) demonstram a existência de débitos tributários não quitados e a posterior baixa da empresa por liquidação voluntária. Conforme a fundamentação exposta, tal cenário configura a presunção de dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento do feito.

A responsabilidade, nesse caso, recai sobre o sócio que detinha poderes de administração à época da dissolução irregular, conforme a tese firmada nos
Temas Repetitivos 630/STJ e 981/STJ
. Da análise da CDA (id. 15359074, pág. 4) e da petição de id. 15359080, verifica-se que o sócio-administrador à época da dissolução (15/02/2018) era PABLO RODRIGUES GOMES, CPF 943.918.231-87, admitido em 08/05/2015, sendo ele, portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da execução após o redirecionamento.

Por fim, impõe-se o
distinguishing
para afastar a aplicação das Súmulas 392 e 430 do STJ, como feito na sentença.

A Súmula 430 ("
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
") não se aplica, pois a responsabilidade aqui não decorre do mero inadimplemento, mas do ato ilícito de dissolver irregularmente a sociedade.
Desta forma
,
reitere-se:
por não haver, na hipótese, a comprovação da liquidação do passivo da sociedade empresária, não há que se falar em dissolução regular, viabilizando-se a aplicação dos TEMAS 630/STJ e 981/STJ, com o consequente redirecionamento ao sócio administrador.

Por sua vez,
a Súmula 392 ("
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
") também não obsta o pleito, uma vez que o redirecionamento não consiste em modificação do sujeito passivo no lançamento tributário, mas sim na inclusão de um responsável tributário por fato superveniente (a constatação da dissolução irregular).

Destarte, a r. sentença, ao extinguir prematuramente o feito, contrariou a legislação de regência e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser anulada para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a r. sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal, com o redirecionamento do feito em face do sócio-administrador
PABLO RODRIGUES GOMES
, CPF 943.918.231-87.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.